Tribunal: TJMT
Processo: 1007862-14.2017.8.11.0006
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ODINEI GOMES DE CAMPOS - CPF: 378.808.701-30 (RECORRENTE), DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 429.398.521-20 (ADVOGADO), SUELI MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 496.149.831-91 (RECORRENTE), MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 33.608.308/0001-73 (RECORRIDO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 33.608.308/0001-73 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO INDÉBITO. SERVIÇO DE SEGURO. CONTRATAÇÃO REGULAR. MERA COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Trata-se de ação em que os Recorridos ODINEI GOMES DE CAMPOS e SUELI MOREIRA DOS SANTOS postula pela declaração de inexistência do débito no valor total de R$ 827,56 (oitocentos e vinte e sete reais e cinquenta e seis centavos) oriundo de cobrança realizada pela Recorrente, bem como reparação por danos morais, em razão da referida cobrança e repetição em dobro do valor cobrado.

2. No caso, a empresa Recorrente trouxe elementos probatórios a comprovar que os Recorridos apenas efetuaram o pagamento do valor contratado, correspondente a apólice de seguro.

3. Ademais, as cobranças ilícitas realizadas não foram debitadas ou pagas pelos Recorridos, bem como não houve a inclusão de seus nomes no rol de inadimplentes ou qualquer outro fato que tenha condições de ocasionar ofensa a honra subjetiva.

4
. E como cediço, somente se configura hipótese ensejadora de danos morais a exposição da consumidora a situação humilhante, angústia e transtornos exacerbados ou quando há ofensa à honra, à imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.º V e X da CRFB/88.

5.
A mera cobrança indevida não é fato suficiente para incidir a condenação em danos morais, sendo necessária a comprovação de ofensa a personalidade subjetiva da parte.

6. Repetição indébito não comprovado, tendo em vista que o valor descontado foi o valor devido por cada mensalidade da apólice contratada.

7. Sentença reformada.

8.
Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que os Recorridos ODINEI GOMES DE CAMPOS e SUELI MOREIRA DOS SANTOS postula pela declaração de inexistência do débito no valor total de R$ 827,56 (oitocentos e vinte e sete reais e cinquenta e seis centavos) oriundo de cobrança realizada pela Recorrente, bem como reparação por danos morais, em razão da referida cobrança e repetição em dobro do valor cobrado.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a declaração da inexistência do débito e consequente condenação da Recorrente em danos materiais no valor de R$ 1.655,12 (mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e doze centavos), a ser restituído já em dobro e danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a cada um dos Recorridos.

O Recorrente
MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A interpôs
Recurso Inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados pelos Recorridos.

Em contrarrazões, os Recorridos refutam as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Entendo que a sentença de origem comporta reforma.

Em que pesa a Recorrente tenha procedido com cobrança ilícita de débito pago, por certo que tal conduta não trouxe qualquer transtorno financeiro aos Recorridos ou ofensa a honra subjetiva.

Ademais, a Recorrente em contestação comprova todos os pagamentos da apólice de seguro realizado, mediante desconto em folha de pagamento do Recorrido, conduta regular, conforme contrato firmado pelas partes.

Entendo que os Recorridos não comprovaram os prejuízos morais suportados.

A situação posta nesses autos se reflete apenas como mera cobrança indevida, o que não viola o direito inerente a personalidade dos Recorridos.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria se posiciona:

“PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO INDÉBITO DO VALOR PAGO INDEVIDAMENTE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO. I - Sem razão o apelante, visto que o mero inadimplemento contratual não enseja, por si só, indenização por dano moral, salvo em circunstância excepcional que coloque o contratante em situação de angústia ou humilhação, o que não restou demonstrado nos autos, mormente porque o dissabor inerente à expectativa frustrada em razão de descumprimento contratual é inerente ao cotidiano das relações comerciais. (...). III - Apelo conhecido e desprovido. (TJ-MA - AC: 00033470920168100040 MA 0102052019, Relator: RAIMUNDO JOSÉ BARROS DE SOUSA, Data de Julgamento: 22/07/2019, QUINTA CÂMARA CÍVEL).”

Por tais considerações, julgo improcedente o pedido de danos morais formulado pelos Recorridos.

No mesmo sentido, os Recorridos não efetuaram o pagamento em duplicidade da mensalidade do seguro contratado, portanto, a simples cobrança indevida não do ensejo a repetição indébito, ante a ausência de pagamento em duplicidade.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto, ante a tempestividade, e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença de origem e julgar improcedentes os pedidos formulados a petição inicial.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2021